Tribunal: TJSP
Processo: 2040565-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Direito de vizinhança – Cumprimento de sentença – Nova perícia para averiguar o cumprimento do comando judicial, autorizada a demolição pelos credores da obrigação – Designação do mesmo perito que já atuou no feito – Adequação – Profissional que terá melhores condições de examinar se as determinações foram atendidas – Demolição que somente ocorrerá após a conclusão do trabalho técnico, nos

Ementa:
Direito de vizinhança – Cumprimento de sentença – Nova perícia para averiguar o cumprimento do comando judicial, autorizada a demolição pelos credores da obrigação – Designação do mesmo perito que já atuou no feito – Adequação – Profissional que terá melhores condições de examinar se as determinações foram atendidas – Demolição que somente ocorrerá após a conclusão do trabalho técnico, nos limites delineados no laudo – Agravo de instrumento improvido.